Tribunal: TJDFT
Processo: 0730343-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730343-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: MARTA XAVIER D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA – ME contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0728781-21.2020.8.07.0001 em que contende com MARTA XAVIER. A decisão agravada não reconheceu qualquer nulidade na intimação da pessoa jurídica, uma vez que as publicações dos parceiros cadastrados no PJe são realizadas não pelo Diário de Justiça Eletrônico, mas tão somente pelo sistema diretamente aos parceiros previstos na Lei no 11.419/2006 (ID 102052562). “O feito não padece de qualquer nulidade, uma vez que as publicações dos parceiros cadastrados no PJe são realizadas não pelo Diário de Justiça Eletrônico, mas tão somente pelo sistema diretamente aos parceiros, nos termos da Lei no 11.419, Art 5 o c/c Resolução no 185 do CNJ, Art. 43. A embargada se trata de empresa parceira cadastrada no site do TJDFT, cujas intimações se dão não pelo DJE em nome do advogado respectivo, mas diretamente pelo próprio sistema PJe. Assim, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC, conforme sentença de ID95957607.” Em seu recurso, o agravante pede a atribuição de efeito suspensivo para sustar o andamento dos processos no 0728781-21.2020.8.07.0001 e 0032969-40.2016.8.07.0001, que tramitam perante a 3a Vara de Títulos Extrajudiciais de Brasília; até a decisão final do presente agravo. Afirma que o erro ocorrido nas intimações impossibilitou a defesa técnica da agravante na ação de Embargos à Execução, que foram julgados procedentes em razão da revelia. Acrescenta que o dano irreparável ou de difícil reparação que a não concessão do efeito suspensivo pode causar ao agravante, uma vez que precisará devolver os valores bloqueados via SISBAJUD na ação executiva, e deixará de receber um crédito devido, por erro alheio a sua vontade. Assevera que a petição de habilitação da advogada Paula Silva Rosa nos autos da Execução foi protocolada em 14/05/2019 sob o ID 34302555, onde consta de forma expressa que futuras publicações devem ocorrer exclusivamente em seu nome, sob pena de nulidade. Contudo, nos embargos à execução, protocolado apenas em 09/09/2020, mais de um ano após a referida habilitação, as intimações foram dirigidas à advogada anterior, restando clara a nulidade, que impossibilitou o contraditório e a ampla defesa. É o relatório. Compulsando os autos, verifica-se que a agravante não goza de gratuidade de justiça e deixou de juntar o comprovante do pagamento do preparo. Nesse contexto, intime-se a recorrente, na pessoa de seu advogado, que realize o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, §4, do Código de Processo Civil. Publique-se; intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator